Tribunal: TJMT
Processo: 1000515-27.2022.8.11.0111
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000515-27.2022.8.11.0111
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (APELANTE), MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (REPRESENTANTE), OVIDIO DE SOUZA - CPF: 105.772.899-34 (APELADO), BRUNA ELIZA FRIGERI - CPF: 058.157.601-29 (ADVOGADO), CLEBER KOCHHANN - CPF: 782.053.361-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000515-27.2022.8.11.0111

Classe CNJ:

460

Origem:

Vara Única de Matupá/MT

Recorrente(s):

Município de Matupá/MT

Recorrida(s):

Ovidio de Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18/04/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU). PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. EFEITOS RETROAGIDOS À DATA DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Reclamante, ora Recorrido, ingressou com a presente ação, pois desde o ano de 2007 goza do benefício de isenção relativa ao pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), pois preenche os requisitos estabelecidos no art. 28, inciso II do Código Tributário Municipal. Ocorre que desde o ano de 2020 em decorrência da pandemia, não conseguiu ir até a Prefeitura requerer a isenção, motivo pelo qual, foi inscrito em dívida ativa pelo IPTU do ano de 2020.

2.

A Lei Complementar nº
30 de 13/12/2005, editada pelo Município de Matupá, que
dispõe sobre o sistema tributário do Município, estabelece que:

“
A

Artigo 28º. São isentos do pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana:

II - o imóvel residencial, pertencente e utilizado para uso próprio de aposentados, pensionistas ou beneficiários assistenciais permanentes pertencentes a qualquer Instituto Previdenciário Oficial, com sede no território nacional, sujeito, entretanto, à análise e concessão pela Secretaria Municipal de Finanças;

3. Em que pese às alegações recursais do Município de que para concessão da isenção há exigência do pedido de isenção por meio de requerimento, destaco que a perda da isenção pelo contribuinte que não requereu a termo a isenção é ilegal, uma vez que o requerimento na via administrativa é ato meramente declaratório, ademais, o período cobrado é referente ao ano em que o atendimento presencial foi suspenso em diversos órgãos públicos.

4. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que assim entende:
“
o ato declaratório da concessão de
isenção
tem efeito retroativo à data em que a pessoa reuniu os pressupostos legais para o reconhecimento do benefício” .(AgRg no REsp 1525653/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 22/06/2015).

5. Sobre a matéria discutida neste feito, transcrevo abaixo jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - MUNICÍPIO DE CONTAGEM - IMÓVEL RESIDENCIAL - ISENÇÃO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DESNECESSIDADE - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A Lei n°. 3.496/2001, do Município de Contagem, prevê isenção de IPTU para imóveis de uso exclusivamente residencial.

2.
O ato administrativo que confere a isenção fiscal tem natureza declaratória e, portanto, em que pese alegação em contrário, retroage para alcançar os fatos geradores anteriores e que ocorreram sob a vigência da lei que a instituiu, desde que preenchidos os pressupostos necessários
.

3. De rigor a manutenção da sentença de reconhecimento do direito à isenção do IPTU quando demonstrado o preenchimento dos requisitos exigidos em lei, independentemente de prévio requerimento administrativo.

4. Observados os princípios da sucumbência e da causalidade, deve arcar com os ônus sucumbenciais o exequente que ajuizou execução fiscal sem considerar a isenção fiscal devida.

(TJMG - Apelação Cível

1.0000.23.071238-2/001, Relator(a): Des.(a) Afrânio Vilela , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/10/2023, publicação da súmula em 18/10/2023)

6. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“Pois bem. O caso concreto se amolda aos consectários legais acima, pois o requerente preenche os requisitos para isenção do tributo. Observa-se que a celeuma instalada se deu em razão deste não ter comparecido ao departamento de tributação e requerido a sua isenção. No entanto, é público e notório que no período exigido (exercício de 2020) o mundo estava diante de uma Pandemia de Covid-19, cuja recomendação era o recolhimento e distanciamento social, principalmente dos idosos. Neste contexto, diante da excepcionalidade que o caso comportava à época, é evidente que, não obstante, não tenha comparecido ao departamento de tributação para requerer sua isenção, este já preenchia os requisitos do artigo 28 da Lei Municipal para sua devida isenção. Aliás, o Município de Matupá deveria manter e observar a lista de isentos do município e compreender que os contribuintes com isenção há mais de ano deveriam serem mantidos no controle de isentos do Município. Ademais, o próprio requerido reconhece, na peça defensiva, que o motivo do lançamento foi porque o idoso não cumpriu o artigo 29 da Lei Tributária Municipal, mas não se atentou para a condição excepcional (pandemia) que o mundo atravessava no exercício de 2020..”.

7. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

8. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “
Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e DECLARO que o requerente OVÍDIO DE SOUZA é isento do imposto municipal IPTU e DETERMINO o cancelamento do débito fiscal inscrito em seu nome. Via de consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código Processo Civil.”,
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024